Tribunal: TJDFT
Processo: 0739056-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. CONCURSO PÚBLICO. INTERFERÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu o agravo anteriormente interposto, com fundamento no art. 1.042 do CPC, porquanto incabível.
3. É imprópria a interposição de agravo fundado no art. 1.042, do CPC/15, para impugnar a decisão do Presidente da Turma, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC. Cabendo apenas o agravo interno, com fundamento no art. 1.021 CPC.
4. Ademais, o agravo não atendeu à disposição inserta no art. 1.021, § 1o, CPC de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, mas limitou-se a reiterar as razões recursais do recurso extraordinário Portanto, ausentes os requisitos da fungibilidade.
5. De outro lado, a matéria de fundo tratada já foi objeto de julgamento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em que se firmou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
6. A decisão recorrida, portanto, está de acordo com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.
7. Decidir de modo diverso encontra óbice no enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”)
8. Decisão mantida, para não conhecer do agravo interposto. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Sem custas e honorários advocatícios.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95